Tribunal: TJPA
Processo: 0812210-53.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812210-53.2023.8.14.0301

APELANTE: ROSILDA MARIA DA SILVA PINHEIRO, RAQUEL DI PAULA PINHEIRO DI MARCO

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO ADMINISTRATIVA DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de cobrança de valores atrasados proposta por segurada aposentada por invalidez permanente, em face da autarquia previdenciária municipal, após revisão administrativa que reconheceu moléstia grave e concedeu proventos integrais, com efeitos financeiros limitados à data da nova perícia. Pretensão de retroação dos efeitos à data do requerimento administrativo. Sentença que acolheu o pedido subsidiário e condenou o IPAMB ao pagamento das diferenças a partir de 27/03/2019, respeitada a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se os efeitos financeiros da revisão administrativa do benefício de aposentadoria por invalidez, com reconhecimento de moléstia grave, devem retroagir à data do requerimento administrativo ou se devem ser fixados apenas a partir da realização de nova perícia oficial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Reconhecimento administrativo da moléstia grave, com fundamento no laudo pericial e parecer técnico, que confirmou o diagnóstico de esquizofrenia e episódio depressivo grave com sintomas psicóticos.
4. Existência de requerimento formal de revisão em 2019, anterior à nova perícia, configurando direito subjetivo à retroação dos efeitos, sob pena de violação aos princípios da legalidade, boa-fé administrativa e proteção da confiança.
5. Jurisprudência consolidada do STJ no sentido de que, havendo requerimento administrativo, este constitui termo inicial dos efeitos financeiros da revisão do benefício.
6. Inaplicabilidade do Tema 524 do STF ao caso concreto, dada a existência de reconhecimento administrativo da moléstia grave e ausência de controvérsia quanto ao direito à revisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. Os efeitos financeiros da revisão de benefício previdenciário por invalidez com proventos integrais devem retroagir à data do requerimento administrativo, desde que reconhecida administrativamente a presença de moléstia grave, ainda que a perícia oficial tenha sido realizada posteriormente.

Dispositivos relevantes citados: Lei Municipal nº 8.466/2005, arts. 12, I, e 14; CPC/2015, arts. 5º, 6º e 1.009.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.791.587/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 08/03/2019.

Acordam os Desembargadores componentes das
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR

PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

EZILDA PASTANA MUTRAN

RELATORA

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação Cível interposta pelo Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém – IPAMB, com fundamento nos artigos 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil, em face de sentença prolatada pelo juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém, nos autos da Ação de Cobrança de Valores Atrasados Decorrentes de Revisão de Benefício Previdenciário Administrativo, ajuizada por Rosilda Maria da Silva Pinheiro, representada por sua curadora, Raquel Di Paula Pinheiro Di Marco.

A inicial relata que a autora, vítima de assédio moral no ambiente de trabalho, desenvolveu graves transtornos psiquiátricos, sendo diagnosticada com depressão e esquizofrenia (CID-10 F32.3 e F20.0), enfermidades de natureza crônica, incapacitante e irreversível, que exigem acompanhamento médico contínuo. Em razão disso, foi aposentada por invalidez permanente, em 21 de janeiro de 2007, entretanto com proventos proporcionais ao tempo de contribuição.

Posteriormente, em 27 de março de 2019, a autora formulou pedido administrativo de revisão do benefício, o qual foi deferido, com a devida conversão para aposentadoria com proventos integrais, em virtude do reconhecimento da gravidade da moléstia. Contudo, os efeitos financeiros foram fixados apenas a partir de 16 de março de 2021, data da nova perícia médica. Inconformada com tal limitação, a autora ajuizou a presente demanda, postulando a retroação dos efeitos financeiros ao ato de concessão originário (21/01/2007) ou, subsidiariamente, à data do requerimento administrativo (27/03/2019), com o devido pagamento das diferenças, acrescidas de correção monetária e juros legais.

Em sentença, o juízo de origem acolheu o pedido alternativo, condenando o IPAMB ao pagamento das diferenças devidas desde 27/03/2019, limitadas ao período de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, nos termos da prescrição quinquenal, conforme fundamentação exarada.

Irresignado, o IPAMB interpôs a presente Apelação Cível, sustentando, em síntese, que a sentença incorreu em error in judicando, ao estabelecer como termo inicial dos efeitos financeiros a data do requerimento administrativo. Argumenta que, na referida data, não havia perícia oficial vigente que atestasse a presença de enfermidade que ensejasse a integralidade dos proventos, conforme exigido pelo art. 14 da Lei Municipal nº 8.466/2005.

Afirma, ainda, que a decisão violou o entendimento consagrado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 524, segundo o qual a concessão de aposentadoria por invalidez com proventos integrais somente é possível mediante perícia oficial contemporânea que ateste a presença de moléstia grave. Por fim, defende que, se reconhecida a retroação dos efeitos financeiros, esta deve se limitar, no máximo, à data da nova perícia (16/03/2021), em conformidade com a prática administrativa do IPAMB.

A parte apelada apresentou contrarrazões, pleiteando a manutenção integral da sentença, argumentando que a enfermidade já estava presente à época da concessão inicial, sendo que o pedido de revisão, formulado em 2019, constitui marco adequado para a retroação dos efeitos financeiros. Invoca, para tanto, jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece o requerimento administrativo como termo inicial dos efeitos financeiros do benefício revisado.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Antes de adentrar ao mérito da controvérsia, cumpre ressaltar que estão presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, tanto os de ordem extrínseca — tempestividade, regularidade formal, preparo e inexistência de fato impeditivo — quanto os de ordem intrínseca, consistentes na legitimidade e interesse recursal, bem como na adequada impugnação dos fundamentos da sentença. Assim, conheço do recurso de Apelação, por preenchidos os requisitos legais, nos termos dos artigos 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil.

A controvérsia devolvida a esta Corte cinge-se à fixação do termo inicial dos efeitos financeiros da aposentadoria por invalidez com proventos integrais, deferida após revisão administrativa. Discute-se se tais efeitos devem retroagir à data da nova perícia médica (16/03/2021), conforme sustenta o apelante, ou à data do requerimento administrativo (27/03/2019), como entendeu o juízo a quo.

Ressalte-se, de início, que não há controvérsia quanto à concessão do benefício revisado, tampouco quanto ao reconhecimento da moléstia grave pela própria autarquia previdenciária municipal, o que culminou na conversão da aposentadoria proporcional em aposentadoria por invalidez com proventos integrais.

Com efeito, o parecer administrativo (Parecer nº 234/2021-PROJUR/IPMB) reconhece que a autora é portadora de transtornos mentais severos, diagnosticados como esquizofrenia paranoide (CID-10 F20.0) e episódio depressivo grave com sintomas psicóticos (CID-10 F32.3), quadro este considerado irreversível, progressivo e incapacitante. O laudo médico anexado atesta a existência de alienação mental, patologia expressamente prevista no art. 14 da Lei Municipal nº 8.466/2005, conferindo, portanto, direito à integralidade dos proventos.

Importa destacar que a perícia realizada por ocasião da aposentadoria originária (em 2007) já reconhecia a incapacidade definitiva da servidora para o trabalho, embora, à época, não se tenha atribuído à moléstia o caráter grave exigido para a concessão dos proventos integrais. A Administração Pública, contudo, reavaliou administrativamente o caso, em 2021, diante do agravamento da condição clínica, reconhecendo a moléstia como grave e incurável.

Nesse cenário, é plenamente razoável e legítimo o entendimento de que os efeitos financeiros devem retroagir à data do requerimento administrativo, e não à data da nova perícia. Isto porque, à luz da boa-fé administrativa, o segurado não pode ser penalizado pela demora na atuação estatal, sobretudo quando já havia solicitado, formalmente, a revisão do benefício.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, havendo requerimento administrativo, os efeitos financeiros da revisão devem ser calculados a partir de tal data, ainda que a perícia tenha sido realizada posteriormente, conforme se extrai do seguinte julgado:

“(...) A jurisprudência do STJ é sólida no sentido de que, havendo requerimento administrativo, este é o marco inicial do benefício previdenciário. Ainda que assim não fosse, deveria ser tomada como início a data da citação do INSS.”
(REsp 1.791.587/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 08/03/2019).

Ademais, o art. 12, I, da Lei Municipal nº 8.466/2005, combinado com seu art. 14, estabelece que a concessão de aposentadoria integral é devida ao segurado que for acometido por alienação mental, entre outras enfermidades graves ali descritas. A autora preenche, de forma inconteste, os requisitos legais, não podendo a Administração invocar a ausência de perícia contemporânea para postergar os efeitos do direito já reconhecido.

A sentença, ao reconhecer o direito à retroação dos efeitos à data do pedido administrativo, prestigiou os princípios da legalidade, da razoabilidade, da proteção da confiança legítima e da dignidade da pessoa humana, fundamentos estes reiterados inclusive pelo parecer do Ministério Público.

Portanto, não assiste razão ao apelante.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso de Apelação, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 22/07/2025